Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONTRAN. REGULAMENTAÇÃO. CREDENCIAMENTO. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. RENOVAÇÃO. DETRAN. AMPLIAÇÃO DE EXIGÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTOS. COBRANÇA INDIRETA. INCONSTITUCIONAL.
1. O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN tem competência para regulamentar o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras atividades destinadas à formação de condutores.
2. A Resolução no 789/2020 - CONTRAN não prevê a exigência de nova apresentação de certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais e certidões negativas do FGTS e do INSS para a renovação do credenciamento de Centros de Formação de Condutores.
3. O DETRAN não pode ampliar, em contrariedade às disposições daquela Resolução, o rol de exigências a serem cumpridas pelos CFCs para renovação de seu credenciamento.
4. É inconstitucional restringir o livre exercício de atividade econômica por meio de cobrança indireta de tributos. Precedente do STF.
5. Negou-se provimento à apelação e à remessa necessária.